Tribunal: TJSP
Processo: 2231314-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - R. decisão que indeferiu o pedido de reserva de verba honorária contratual, por entender que o mesmo foi realizado após a expedição do precatório – Pretensão de reforma – Cabimento – Inteligência do art. 22, § 4o do EOAB e art. 8o, da Resolução n. 303/19 do CNJ - Precedentes – R. decisão reformada – Recurso provido.